Tribunal: TJBA
Processo: 8078167-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078167-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: TAUA PRATES SILVA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DETRAÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. CÔMPUTO DE REMIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT PREJUDICADO EM PARTE E NÃO CONHECIDO NO REMANESCENTE. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiado há mais de oito anos, no qual se pleiteia, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão ou, alternativamente, a expedição da guia de recolhimento, com a instauração da execução penal, bem como a aplicação da detração penal, a reavaliação do regime inicial de cumprimento da pena e o cômputo de dias de remição reconhecidos em execução penal extinta, após nova condenação criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto do habeas corpus quanto ao pedido de expedição da guia de recolhimento; (ii) definir se é cabível a apreciação, pela via do habeas corpus, de pedidos de detração penal, alteração de regime prisional e cômputo de remição; (iii) estabelecer se subsiste prisão de natureza cautelar a justificar a revogação da custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR A expedição superveniente da guia de execução penal e a consequente instauração regular da execução fazem cessar o alegado constrangimento ilegal, caracterizando a perda do objeto do writ, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. O habeas corpus não se presta a substituir os recursos próprios previstos na legislação processual penal, especialmente o agravo em execução, cabível para impugnar decisões relativas à detração penal, ao regime de cumprimento da pena e ao cômputo de remição. As matérias relativas à execução da pena inserem-se na competência funcional do Juízo da Execução Penal, devendo ser ali deduzidas e, se for o caso, questionadas pelas vias recursais adequadas. Inexiste prisão de natureza cautelar a ser analisada, uma vez que o paciente se encontra cumprindo pena com base em título executivo judicial válido, decorrente de condenação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Writ julgado prejudicado em parte e não conhecido no remanescente. Tese de julgamento: 1. A superveniência da expedição da guia de execução penal acarreta a perda do objeto do habeas corpus quanto ao pedido correspondente. 2. O habeas corpus é via inadequada para a análise de matérias próprias da execução penal, passíveis de impugnação por agravo em execução. 3. A custódia fundada em condenação penal com execução regularmente instaurada afasta a alegação de prisão cautelar ilegal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659; CPP, art. 387, § 2º; CP, art. 42; LEP, art. 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 654.321/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15.03.2022; STJ, AgRg no HC 758.432/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20.06.2023; STJ, HC 612.789/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18.08.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus nº 8078167-06.2025.8.05.0000, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE o presente Habeas Corpus, apenas no tocante ao pedido de expedição da guia de recolhimento, JULGANDO PREJUDICADA a pretensão deduzida ante a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal, consoante ceritdão de julgamento. Sala de sessões, data constante nan certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora